Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0745480-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOEL SOARES DOS SANTOS FILHO AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOEL SOARES DOS SANTOS FILHO contra decisão de 250635943 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, que indeferiu o pedido tutela provisória de urgência. Afirma, em suma, que atuava como motorista de transporte de passageiros; que possuía conduta exemplar na condução do veículo; que a exclusão da plataforma não foi antecedida de esclarecimento sobre a justificativa para o ato; que a renda decorrente da exploração do serviço é imprescindível à subsistência; que está comprovado o ato ilícito da parte agravada. Requer, liminarmente, o imediato desbloqueio de seu perfil na plataforma do agravado, sob pena de multa, o que pretende ver confirmado no mérito. Gratuidade judiciária deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. É certo que os motivos que ensejaram a exclusão do agravante da plataforma de exploração de serviços de deslocamento devem ser apresentados ao interessado. Essa garantia decorre da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, assegurando o exercício do contraditório na relação jurídica firmada entre as partes. Todavia, não é idônea a pretensão de restauração da conta, viabilizando a imediata retomada das viagens, sem facultar ao agravado esclarecer em que consistiu a conduta supostamente violadora dos termos de uso do aplicativo. A depender do ato imputado ao motorista, eventual reiteração pode submeter os usuários a risco. Em elucidativo precedente desta Corte, decidiu-se que “o deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar evidenciado risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. (...) Salvo na hipótese de ilegalidade manifesta, a UBER não pode ser compelida, no plano da tutela provisória, a restabelecer vínculo contratual com motorista descredenciado segundo os termos convencionados.” (Acórdão 1354719, 07246951020208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021). Ou seja, existem fatores merecedores de maior esclarecimento, de modo que é necessário assegurar o contraditório, em cognição exauriente, a fim de que seja apurado o alegado descumprimento dos termos de uso. Não há, de plano, elementos probatórios suficientes para autorizar a reativação da conta, sobretudo porque os documentos até então apresentados foram produzidos unilateralmente. Por seu turno, em relação ao risco de dano, consistente na redução de sua capacidade de auferir renda, a parte agravante destacou na petição inicial que a desativação da conta ocorreu em maio de 2022. O longo prazo decorrido desde o ato impugnado afasta a urgência da medida. Portanto, não restam verificados os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora